Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REJEITADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. DIREITO CIVIL. ART. 1.315 DO CÓDIGO CIVIL. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. DIVISÃO DAS DESPESAS NA PROPORÇÃO DAS QUOTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Narra o autor que é irmão do requerido e que possuem, em condomínio, o imóvel localizado na QE 38, conjunto C, casa 51, sendo 58% do requerido e 42% divididos entre os outros cinco irmãos. Alega que arcou sozinho com os custos referentes à escrituração e registro do imóvel, que totalizou R$ 10.115,53 (dez mil cento e quinze reais e cinquenta e três centavos). A sentença julgou procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento de R$5.867,00, contra a qual se insurge o requerido. Em suas razões, arguiu a preliminar de nulidade, por ausência de citação. No mérito, alega que o pagamento objeto da inicial foi objeto de transação entre os irmãos, que teria levado o aumento do quinhão do autor para 10%, em vez de 8,33%.
2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, pois demonstrada a hipossuficiência (Id. 24325465)
3. Preliminar de nulidade – ausência de citação. O recorrente arguiu a preliminar de ausência de citação, uma vez que o ato não teria se adequado a quaisquer das formas prescritas no art. 246 do CPC, e que e-mail e whatsapp não são vias adequadas para citação. Não merece acolhimento a preliminar arguida, pois, em que pese o recorrente não ter sido citado formalmente, ele, indubitavelmente, tomou conhecimento do processo e compareceu à audiência de conciliação, de modo que qualquer nulidade foi sanada. Ademais, dispõe o § 1o do artigo 239 do CPC que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

4. Conforme demonstrado pela Certidão de matrícula do imóvel (ID. 23578638), a antiga proprietária Cleusa Maria dos Santos Lima vendeu o imóvel para Divanildo Dantas de Lima, na proporção de 58%, Raimundo Dantas de Lima (ora autor/recorrido), na proporção de 10%, Josy Ramalho Dantas, 8%; David Dantas de Lima, 8%; Danilo Dantas da Silva, 8%; Maria Divaneide da Silva, 8%; e Maria de Cassia Silva, 8%. Também restou demonstrado nos autos que os custos com o pagamento do ITBI e taxa de escritura foram arcados integralmente pelo autor (Id. 23578639 e 23578640).
5. Prevê o art. 1.315 do Código Civil que “O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.”
6. Dessa forma, o pagamento do ITBI deve ser suportado pelos condôminos, na proporção de suas partes. O autor, na inicial, narra que realizou transação com os demais irmãos sobre o pagamento do imposto, mas que o requerido não arcou com a parte que lhe competia nas despesas. O recorrente, por outro lado, em sua peça recursal alega que também celebrou transação com o autor, por meio da qual teria cedido 0,35% de sua quota parte ao autor como pagamento pelo tributo.
7. Em que pese as alegações do recorrente, não há provas da suposta transação realizada entre as partes, ressaltando-se que o recorrente, apesar de ter comparecido à audiência de conciliação, deixou de apresentar defesa no processo, sendo revel. Com a revelia, presume-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Ademais, caberia ao réu, ora recorrente, demonstrar a alegada transação, o que não foi feito.
8. Não merece, portanto, reparos a sentença recorrida.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em custas e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.